Tribunal: STJ
Processo: 5000079-32.2013.8.21.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874287 - RS (2025/0075501-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HOTEL SUICA LTDA
ADVOGADOS
: ROBSON OSNY DE CAMARGO DOLBERTH - SC006545
RODRIGO FERNANDES - SC024534
AGRAVADO
: CRISTOVAO STEFFLER
ADVOGADO
: LUCIANO MANICA - RS041495
INTERES.
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. FURTO NO INTERIOR DE HOTEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR ATO DE PREPOSTO (ART. 932, III E IV, DO CÓDIGO CIVIL).
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem, com base em provas colhidas em
inquérito policial e nos depoimentos prestados em juízo, concluiu que o
furto do cartão de crédito do autor foi praticado por uma das funcionárias
do hotel demandado, razão pela qual deve este responder pelos danos, na
forma do art. 932, III e IV, do Código Civil. A reforma dessa conclusão
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50350317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 0169f202-dd91-43a2-95be-d7535037622c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874287 - RS (2025/0075501-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HOTEL SUICA LTDA
ADVOGADOS
: ROBSON OSNY DE CAMARGO DOLBERTH - SC006545
RODRIGO FERNANDES - SC024534
AGRAVADO
: CRISTOVAO STEFFLER
ADVOGADO
: LUCIANO MANICA - RS041495
INTERES.
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. FURTO NO INTERIOR DE HOTEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR ATO DE PREPOSTO (ART. 932, III E IV, DO CÓDIGO CIVIL).
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem, com base em provas colhidas em
inquérito policial e nos depoimentos prestados em juízo, concluiu que o
furto do cartão de crédito do autor foi praticado por uma das funcionárias
do hotel demandado, razão pela qual deve este responder pelos danos, na
forma do art. 932, III e IV, do Código Civil. A reforma dessa conclusão
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HOTEL SUÍÇA LTDA. contra a decisão
que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO EM
QUARTO DE HOTEL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DEVER DE
INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM
MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. SÚMULA 326 DO STJ.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE" (e-STJ fl. 983).

A recorrente aponta violação dos arts. 932, IV, 933 do Código Civil e 14, §
3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Alega que o acórdão recorrido atribui responsabilidade civil objetiva ao hotel
por furto de cartão bancário do recorrido (Cristóvão Steffler), ocorrido supostamente
nas dependências do estabelecimento, mas ignora provas que demonstram que o furto
ocorreu fora do hotel, na via pública, por terceiro (Fábio Rafael de Sousa Alves), com a
senha anotada junto ao cartão, configurando culpa exclusiva do recorrido e de
terceiro, excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, II, do CDC).
Documento eletrônico VDA49455340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:43
Código de Controle do Documento: 1e0b6986-8739-491d-ab94-fadd08a131ed

A narrativa do furto é respaldada por confissões no inquérito policial
(evento 8, OUT2), no âmbito do qual Fábio afirmou ter encontrado o cartão na calçada
em frente ao Supermercado Angelina, e Roselaine (camareira do hotel) confirmou não
ter participado do ato, apenas recebido ligação de Fábio.
Assinala que a decisão do TJRS contraria a interpretação do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), conforme precedentes (REsp 2.114.079/RS), que limitam a
responsabilidade objetiva de estabelecimentos hoteleiros (arts. 932, IV, e 933 do CC) a
danos relacionados aos riscos inerentes à atividade e ocorridos dentro do
estabelecimento.
Cita votos dos Ministros Nancy Andrighi e Moura Ribeiro, que destacam a
necessidade de contextualização do nexo causal, afastando responsabilidade por atos
de terceiros alheios ao serviço hoteleiro, como o furto em via pública.
Argumenta que a manutenção da condenação em danos morais (R$
10.000,00) é indevida, pois não há nexo causal entre o serviço hoteleiro e o dano,
devendo o pedido ser julgado totalmente improcedente.
Caso reformada a condenação, requer a redistribuição dos honorários de
sucumbência.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.072/1.081.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial
O recurso não merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação de reparação de danos, fundado na
responsabilidade civil de rede hoteleira por atos praticados por prepostos (art. 932, III
e IV, do Código Civil).
O Tribunal de origem manteve a procedência do pedido, porque as provas
dos autos, em especial as derivadas do inquérito policial instaurado, apontam que o
furto do cartão de crédito do autor foi praticado por funcionária da gestora de hotéis,
veja-se:

"In casu, o conjunto probatório coligido aos autos milita em favor
do consumidor e conforta as alegações da parte autora acerca do furto de
seu cartão bancário nas dependências do estabelecimento, por uma
e terceiro que, inclusive, confessaram o fato perante a
funcionária
autoridade policial, consoante cópias do inquérito instaurado no Estado de
Santa Catarina (evento 8, OUT2).
No bojo daquele procedimento, os autores do fato, após confissão,
restaram indiciados pelo delito de furto (evento 8, OUT2) e denunciados pelo
Ministério Público, restando o processo penal suspenso em razão de terem
sido citados por edital.
Ademais, restou comprovado nos autos que a funcionária do
hotel, companheira do coautor, estava trabalhando no período em que o
demandante esteve hospedado no estabelecimento, conforme prova oral
produzida no feito.
Um dos integrantes da excursão da qual o autor participava,
relatou, ainda, também terem notado que seus pertences foram mexidos,
destacando que deixam a chave do quarto ao sair do hotel (evento 77, DOC1):
Documento eletrônico VDA49455340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:43
Código de Controle do Documento: 1e0b6986-8739-491d-ab94-fadd08a131ed

(...)
Destaco, ademais, que não há falar em culpa concorrente da
parte autora pelo fato de não ter guardado seus bens no cofre do
Conforme se extrai do caderno processual, o bem furtado estava no
hotel.
interior do quarto do hotel, não sendo razoável, portanto, imputar culpa à
parte demandante pelo fato de seu patrimônio ter sido violado em local que
possui o dever de guarda e vigilância.
Desta feita, o conjunto probatório coligido aos autos
permite concluir pela falha na prestação do serviço, não tendo a
parte ré logrado demonstrar que o fato se deu fora de suas
dependências" (e-STJ fls. 986/987 - grifou-se).

O acórdão deve ser mantido. Para reformar o acórdão de segundo grau, o
STJ teria que reexaminar ao menos as seguintes provas: (1) o inquérito policial
instaurado para apurar a prática do furto; (2) o cartão-ponto da camareira e extratos
bancários, para questionar o local e o momento do furto; (3) depoimentos prestados
em juízo.
Incide, portanto, o óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
16% (dezesseis por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:43
Código de Controle do Documento: 1e0b6986-8739-491d-ab94-fadd08a131ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.874.287 / RS
Número Registro: 2025/0075501-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000793220138210080
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOTEL SUICA LTDA
ADVOGADOS : ROBSON OSNY DE CAMARGO DOLBERTH - SC006545
RODRIGO FERNANDES - SC024534
AGRAVADO
: CRISTOVAO STEFFLER
ADVOGADO
: LUCIANO MANICA - RS041495
INTERES.
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50333038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 67273291-d188-4447-87c6-c49603ffe480

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 67273291-d188-4447-87c6-c49603ffe480